Tribunal: TJMT
Processo: 1025458-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025458-48.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Ambiental, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), ADAO GOMES TEIXEIRA - CPF: 589.318.649-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO 8° VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; PELA 3a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO; PELA 4a VOGAL, DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO; PELO 5° VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO; PELO 6° VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E PELO 7° VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDA A RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP E O 2° VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PREVALÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em Exame

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, em razão de recusa deste último em processar e julgar a Execução Fiscal n. 1069628-79.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Adão Gomes da Costa, com domicílio no Município de Diamantino (MT), visando à cobrança de crédito consolidado em Certidão de Dívida Ativa, originado de multa ambiental aplicada pela SEMA/MT.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar execução fiscal fundada em multa ambiental aplica-se exclusivamente à Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 02/2019; e (ii) estabelecer se, diante do domicílio do executado fora das comarcas de competência territorial da vara especializada, deve prevalecer a competência ampla do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 13/2021.

III. Razões de Decidir

3.

A Resolução TJMT/OE n. 02/2019 restringe a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente às comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger, não abrangendo domicílio de executado situado em Diamantino-MT.

4.

A Resolução TJMT/OE n. 13/2021 atribui competência ampla ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar e julgar execuções fiscais de interesse da Fazenda Pública estadual, inclusive aquelas fundadas em multas ambientais convertidas em CDA.

5.

O domicílio do executado localiza-se fora da circunscrição territorial da vara especializada, sendo a competência, por consequência, relativa e definida pelas regras do art. 46, § 5o, do CPC, que permitem a propositura no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou onde for encontrado.

6.

A especialização funcional da Vara do Meio Ambiente, por força de norma administrativa, não prevalece sobre os critérios legais de competência territorial quando ausente previsão expressa de abrangência estadual ou de competência absoluta.

7.

A natureza arrecadatória da demanda, baseada em CDA regularmente constituída, afasta a necessidade de análise técnico-ambiental que justificaria a atuação de juízo especializado.

8.

O entendimento segue a jurisprudência do STJ e do TJMT no sentido de que a existência de vara privativa instituída por norma infralegal não altera a competência relativa estabelecida pela legislação processual.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarada a competência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar e julgar a Execução Fiscal n. 1069628-79.2025.8.11.0041.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para processar execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa ambiental é relativa e definida pelo foro do domicílio do executado.

2.

A especialização funcional da vara ambiental não prevalece quando o executado estiver domiciliado fora das comarcas expressamente indicadas pela norma de organização judiciária.

3.

A existência de Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída torna desnecessária a análise técnica do auto de infração, atraindo a competência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 46, § 5o; Resolução TJMT/OE n. 02/2019, art. 2o; Resolução TJMT/OE n. 13/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1025456-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, J. 07/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, que declinou da competência para processar a Execução Fiscal n. 1069628-79.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em face de Adão Gomes da Costa.

Em sua decisão, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente afirma que inexiste competência absoluta para julgar execuções fiscais ambientais, sobretudo quando o crédito é meramente arrecadatório e já consolidado em CDA, não havendo necessidade de análise técnica ambiental. Aponta que a Resolução TJMT/OE no 13/2021 confere competência estadual ampla ao Núcleo de Justiça 4.0 para processar todas as execuções fiscais da Fazenda Estadual, inclusive as fundadas em multas ambientais.

O Juízo Suscitado, por sua vez, reafirma sua incompetência, sustentando que a Resolução TJMT/OE no 02/2019, ao redefinir a competência das Varas da Comarca de Cuiabá, confere à Vara Especializada do Meio Ambiente competência absoluta para processar execuções fiscais decorrentes de multas aplicadas pela SEMA. Defende a prevalência do princípio da especialidade normativa, por se tratar de norma específica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Hélio Fredolino Faust, opina pela improcedência do Conflito (id. 315342894 , pág. 03).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como exposto no relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que declinou da competência para processar a Execução Fiscal n. 1069628-79.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Adão Gomes Teixeira.

A controvérsia dos autos restringe-se na definição do juízo competente para processar e julgar execução fiscal decorrente de multa ambiental aplicada pela SEMA/MT, já regularmente convertida em Certidão de Dívida Ativa.

Inicialmente, cumpre destacar que a Resolução TJMT/OE no 02/2019 estabelece, de forma expressa, ser de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente julgar execuções fiscais oriundas de multas impostas pela SEMA e pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente das comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Com efeito, a referida norma dispõe de forma clara a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá. Veja-se:

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.” (Negritei).

Verifica-se que a norma atribui, de forma clara, competência absoluta à Vara Especializada do Meio Ambiente para julgar execuções fiscais resultantes de autos de infração ambiental.

A criação do Núcleo de Justiça Digital pela Resolução TJMT/OE no 13/2021 não modificou a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, prevista na Resolução no 02/2019, por se tratar de norma especial. Essa competência é absoluta, baseada na matéria e função, e não pode ser afastada. Mesmo sendo execução fiscal, o crédito ambiental pode envolver discussões técnicas, que exigem análise especializada. Assim, permanece com a Vara Ambiental a atribuição para julgar execuções oriundas de infrações ambientais.

No caso concreto, constato que a Execução Fiscal n. 1069628-79.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em face de Adão Gomes da Teixeira, o objeto da execução é a cobrança de crédito não tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 2024662835, originada de auto de infração ambiental lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, no valor de R$ 1.041.732,40 (hum milhão, quarenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).

Diante disso, por se tratar de execução fiscal baseada em multa imposta por órgão ambiental estadual, é imprescindível reconhecer a competência absoluta da Vara do Meio Ambiente de Cuiabá, conforme estabelece a Resolução TJMT/OE no 02/2019. Ressalte-se que a criação do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0 não afasta essa competência específica.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO - MULTA APLICADA PELO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - INFRAÇÃO AO ARTIGO 1o DA LEI MUNICIPAL N. 4069/2001 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. É competente a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá para [...] processar e julgar as ações de natureza civil, relativas ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais [...], a teor do artigo 1o, da Resolução no 9, de 19 de junho de 2008, do Órgão Especial do Tribunal. 2. Diante da incompetência absoluta em razão da matéria não resta outra alternativa senão o retorno dos autos ao primeiro grau, com a remessa à Vara Especializada do Meio Ambiente. (TJ-MT - AI: 01727024720158110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2018)

2. Conflito julgado improcedente para manter a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente. (N.U 1016723-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/12/2021, Publicado no DJE 31/12/2021)”. (Negritei).

Por tais fundamentos, j
ulgo improcedente
o Conflito de Competência, reconhecendo como competente o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Execução Fiscal no 1069628-79.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Adão Gomes Teixeira.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Conforme relatado pela Eminente Colega Desa. Maria Erotides Kneip, Relatora do Conflito Negativo de Competência em julgamento, suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, que declinou da competência para processar a Execução Fiscal n. 1069628-79.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Adão Gomes Teixeira, domiciliado em Diamantino-MT.

Vê-se que a controvérsia dos autos se restringe a definir o Juízo competente para processar e julgar a Execução Fiscal originada de multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT.

De início, peço vênia à Eminente Relatora e destaco que reestudando a matéria, entendi por bem rever o posicionamento anteriormente por mim adotado, pois não me é dado agir como um crustáceo, preso à casca das convicções passadas quando a razão indica novo rumo.

Registro que a matéria encontra regulamentação específica na Resolução TJMT/OE n. 02/2019, que, ao redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, atribuiu expressamente à Vara Especializada do Meio Ambiente a competência para processar e julgar, entre outras demandas,
as execuções fiscais decorrentes de multas aplicadas pela SEMA e pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente
das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger
.

Com efeito, a referida norma dispõe acerca da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, no entanto, limita seu âmbito de atuação a três Comarcas. Veja-se:

“
Processar e julgar
as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos
executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das
Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.” (Negritei).

Nota-se que a norma transcrita não deixa dúvidas de que a Vara Especializada do Meio Ambiente detém competência absoluta
ratione materiae
para o processamento de execuções fiscais lastreadas em sanções ambientais, ou seja, decorrentes de auto de infração ambiental lavrado por autoridade administrativa ambiental,
porém, nas Comarcas específicas nela indicadas.

Não obstante, posteriormente, por meio da Resolução TJMT/OE n. 13/2021, criou-se o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, instituído com a seguinte competência:
processar e julgar os executivos fiscais da Fazenda Estadual e ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.

Vê-se que estamos diante de duas Resoluções aparentemente contraditórias, no entanto, não são, pois, repito: a Competência do Juízo Suscitante está limitada a três Comarcas: Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger.

Cumpre salientar que não estamos aqui afastando sobremaneira a competência da Vara Ambiental, pois, sabe-se, é inderrogável, nos termos do art. 62 do CPC.

No entanto, apesar de a origem ambiental do crédito poder gerar questionamentos sobre a legalidade do ato administrativo sancionador, exigindo análise aprofundada de temas próprios do Direito Ambiental, cuja apreciação demanda a atuação de Juízo especializado, isso não basta para afastar a competência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

Diante desse cenário normativo e da análise sistemática da Resolução TJMT/OE n. 02/2019, que versa sobre a organização judiciária estadual, em reanálise do tema, retifico o entendimento anterior para reconhecer a competência do Juízo da Justiça 4.0 de Execuções Fiscais, uma vez que a causa de pedir remota reside na constituição da CDA, enquanto a causa de pedir próxima é o inadimplemento, e o pedido imediato, a satisfação do crédito, ainda que sua origem decorra de autuação por infração ambiental.

No caso concreto, constato que a Execução Fiscal n. 1069628-79.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetiva a cobrança de crédito, no valor de R$ 1.041.732,40, decorrente de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA/MT, no entanto, com a execução voltada a pessoa com domicílio em Diamantino-MT.

Destaco, ainda, que o art. 46, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que
a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado
.

Diante disso, apesar de a Certidão de Dívida Ativa revelar multa aplicada pela autoridade ambiental estadual, certo é que não deixa de ser executivo fiscal de competência ampla do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos exatos termos da Resolução TJMT/OE n. 13/2021.

Corroborando o entendimento, passo a adotar o seguinte aresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE MULTA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, referente ao processamento de execução fiscal de crédito não tributário originado de multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) contra executado domiciliado no Município de Campo Novo do Parecis (MT).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional para o processamento de execução fiscal de crédito não tributário decorrente de infração ambiental, considerando as disposições das Resoluções TJMT/OE n. 02/2019 e 13/2021 e as regras de competência territorial estabelecidas no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A competência territorial em execução fiscal é relativa, sendo determinada pelo foro do domicílio do réu, de sua residência ou do lugar onde for encontrado, conforme estabelece o art. 46, § 5o, do Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência consolidada do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento de que a Resolução TJ-MT/OE n.o 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, restringindo às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

5. A Súmula 206 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declaração de competência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar e julgar a execução fiscal.

Tese de julgamento: "A competência para processar execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa ambiental é determinada pelas regras de competência territorial relativa, devendo ser processada no foro do domicílio do executado, não se aplicando a competência especializada ratione materiae quando o executado possui domicílio fora da circunscrição territorial da vara especializada".

---------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, § 5o; Resolução TJMT/OE n. 02/2019, art. 2o; Resolução TJMT/OE no 13/2021.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 206/STJ; STJ, Reclamação n. 45.367/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.10.2023; TJMT, N.U 1017484-51.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2025; TJMT, N.U. 1000070-84.2023.8.11.0107, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.09.2025.

(N.U 1025456-78.2025.8.11.0000, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025).

Por tais considerações, em reanálise do tema, retifico meu entendimento anterior para reconhecer a competência do Juízo da Justiça 4.0 de Execuções Fiscais, uma vez que a causa de pedir remota reside na constituição da CDA, enquanto a causa de pedir próxima é o inadimplemento, e o pedido imediato, a satisfação do crédito, ainda que sua origem decorra de autuação por infração ambiental.

Forte nessas razões, pedindo vênia mais uma vez à Nobre Relatora, voto no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido do Conflito Negativo suscitado e, consequentemente, reconheço a competência do Juízo da Justiça 4.0 de Execuções Fiscais, para processar e julgar a Execução Fiscal n. 1069628-79.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025